Tribunal: TJSP
Processo: 2340821-02.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenças
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR DO GERENTE-EXECUTIVO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV – Impetrante que almeja a concessão de licença para tratar de interesses particulares – A competência originária deste TJ/SP para processar e julgar mandado de segurança restringe-se aos casos em que é apontada como autoridade coatora uma daquelas expressamente indicadas no art. 74, III, da Const. Est.,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR DO GERENTE-EXECUTIVO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV – Impetrante que almeja a concessão de licença para tratar de interesses particulares – A competência originária deste TJ/SP para processar e julgar mandado de segurança restringe-se aos casos em que é apontada como autoridade coatora uma daquelas expressamente indicadas no art. 74, III, da Const. Est., dentre as quais não se inclui o Comandante Geral da PMESP – Inteligência do art. 233 do RITJ/SP – MANDADO DE SEGURANÇA não conhecido, com determinação de remessa dos autos, com "urgência", a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.